Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-18.2023.8.26.0560
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público. Professor de Ensino Fundamental e Médio. Desclassificação na prova prática. Videoaula. Atribuição de nota segundo previsão do edital. Impetrante que incorreu em "fuga do tema" segundo alegação da autoridade impetrada. Alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade que demandam instrução probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Violação

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público. Professor de Ensino Fundamental e Médio. Desclassificação na prova prática. Videoaula. Atribuição de nota segundo previsão do edital. Impetrante que incorreu em "fuga do tema" segundo alegação da autoridade impetrada. Alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade que demandam instrução probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Violação a direito líquido e certo não caracterizada. Denegação da ordem. Apelação não provida.